Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação e manteve a penhora de imóvel de propriedade da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar se a proteção do bem de família recai sobre o imóvel penhorado, que foi oferecido em garantia de dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção do bem de família deve recair apenas sobre o único imóvel em que se comprove a residência permanente da executada e de sua família, conforme art. 5o da Lei n.o 8.009/90.
4. No caso, a agravante renunciou à proteção do bem de família ao oferecer o imóvel como garantia de dívida, nos termos do art. 3o, inciso V, da Lei n.o 8.009/9.
5. A jurisprudência do TJDFT confirma que a impenhorabilidade não pode ser arguida quando o imóvel é oferecido como garantia real.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Há renúncia à impenhorabilidade do bem de família, quando o imóvel é oferecido como garantia de dívida”.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.009/90, artigo 3o, inciso V e artigo 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0717077-09.2023.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08/08/2023, p. 22/08/2023.